Tribunal: TJMT
Processo: 8010708-35.2012.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010708-35.2012.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (RECORRENTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), REGINALDO DA COSTA TRAVASSOS - CPF: 843.677.331-49 (RECORRIDO), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (ADVOGADO), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

REGINALDO DA COSTA TRAVASSOS
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto pela parte ora embargada e reconheceu a infringência à coisa julgada.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de omissão, pois não debruçou sobre toda a matéria que lhe foi submetida, pois “
não houve julgamento completo da matéria (não analisada que a primeira sentença ocorreu sem julgar o mérito), necessário que seja complementado o julgamento sob pena de ofensa aos princípio do acesso à Justiça (CF, art. 5o, inciso XXXV) e negativa de jurisdição (CF, art. 93, IX
)” (
sic
).

Requer sejam acolhidos os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, desprovido o recurso inominado, porque a ausente a existência de coisa julgada.

Prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8010708-35.2012.8.11.0045

Polo Ativo

REGINALDO DA COSTA TRAVASSOS (EMBARGANTE)

Polo Passivo

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (EMBARGADA)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado da parte ora embargada. Eis a ementa representativa do julgamento:

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. CRÉDITO CONCURSAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ENUNCIADO 51/FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Hipótese em que houve a prolação de sentença extintiva do feito em razão da recuperação judicial da empresa executada, reconhecendo-se o crédito como concursal, vindo a transitar em julgado, de modo que houve violação da coisa julgada, conforme postulado no recurso.

Em análise das razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante, por divergência, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Isso porque o aresto consignou os motivos para o resultado, conforme excertos em destaque:

“Como relatado, a parte recorrente tem como móvel principal o reconhecimento da existência de coisa julgada, tendo em vista que já fora prolatada nos autos sentença extintiva por reconhecer o crédito como concursal e a inadmissibilidade no âmbito dos juizados especiais.

Vinga a pretensão.

Compulsando os autos, constata-se que, em 3/12/2019, houve a prolação de sentença que extinguiu o feito com base no enunciado 51/FONAJE. Eis trechos:

[...]

A sentença transitou em julgado, conforme certidão de Id. 219710180 (28/1/2020).

Transcorridos mais de 2 anos, em 19/7/2022, a parte recorrida/exequente peticionou nos autos requerendo o cumprimento de sentença, sob a justificativa de que o programa de recuperação judicial da executada havia terminado. Naquela ocasião, houve o indeferimento:

[...]

Transcorrido mais um ano (10/10/2023), a parte recorrida/exequente peticiona novamente relatando a finalização da recuperação judicial e prosseguimento do cumprimento da sentença, vindo a ser acolhida na decisão de Id. 219710201:

[...]

Em sequência, não efetivado o pagamento, houve o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 16.430,59 (dezesseis mil e quatrocentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), o que acarretou a oposição dos embargos à execução, sobrevindo a sentença de improcedência, objeto do presente recurso. Eis os fundamentos lançados:

[...]

A despeito do entendimento aplicado, é o caso de reconhecer a existência da coisa julgada, ainda que formal, vez que houve prolação de sentença extintiva, em 2020, a qual transitou em julgado, sem qualquer oposição, como se disse.

Embora a parte recorrida defenda a manutenção por ausência de coisa julgada material, o fato é que a matéria então reconhecida teve o seu trânsito em julgado. Acresça-se que a parte não trouxe qualquer prova para justificar a não habilitação do crédito naqueles autos, como um eventual indeferimento do juízo recuperacional.

A sentença então prolatada, além de ter formado coisa julgada, está em consonância com julgados recentes desta Turma Recursal, em suas três composições:

[...]”

Diferentemente das razões dos embargos, o acórdão embargado expressamente constou que não se trata de coisa julgada material (e sim formal), mas entendeu que, uma vez reconhecida a natureza do crédito e a sua extinção para a execução nas vias pertinentes, sem o recurso próprio, vingava a pretensão recursal. Além disso, pontuou a ausência de justificativa para a não habilitação perante o juízo recuperacional.

O julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas, sim, aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MERA PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)” (in “CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

(TJ-MT, N.U 1001784-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam.

Avulta-se no regramento dos juizados especiais, em referência ao enunciado 125 do FONAJE: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
(XXI Encontro – Vitória/ES)”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

(TR-MT, N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024